Tribunal: TJES
Processo: 0000615-46.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000615-46.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
APELADO: JOSE DE SENA FILHO
RELATOR: DES.
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRECEITO COMINATÓRIO E INDENIZATÓRIO – TRANSPORTE PRIVADO DE PASSAGEIROS – PLATAFORMA DIGITAL – PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE PRIVADO DE PASSAGEIROS - MOTORISTA-PARCEIRO - BLOQUEIO E DESATIVAÇÃO DE CONTA DE MOTORISTA-PARCEIRO – ÔNUS DA PROVA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Embora
a relação de direito material havida entre
a plataforma digital de transporte privado de passageiros e o motorista-parceiro
, de inequívoco cunho civilista,
submeta-se
aos princípios constitucionais e infraconstitucionais aplicados aos contratos em geral, em especial o da função social e o da boa-fé objetiva (artigos 421 e 422, ambos do Código Civil),
afigura-se possível, diante da verificação de descumprimento dos termos e condições de uso do aplicativo, a suspensão e até mesmo o cancelamento da inscrição do motorista-parceiro, inclusive, em tese, sem comunicação prévia. 2. Não pode o Poder Judiciário, em tese, obrigar empresa a manter parceria econômica que não atende a seus interesses.

2.
Na espécie, existem
fortes indícios de que a postura do motorista-parceiro estava em desacordo com os termos e condições de uso da plataforma digital de transporte privado de pessoas, o que viabiliza, em tese, o cancelamento da parceria econômica respectiva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal

VOTOS VOGAIS

012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. contra sentença de fls. 112/115, pela qual o Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida por JOSÉ DE SENA FILHO para condenar a empresa requerida, ora Apelante, a reintegrar o cadastro do requerente, aqui Apelado, nas mesmas condições anteriores, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar de sua intimação pessoal, pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de eventuais perdas e danos.

Em razão da sucumbência mínima do Apelado, o Juízo
a quo
ainda condenou a Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, consoante disposto nos artigos 85, § 2º, e 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Inconformada, aduz a Apelante, em suas razões (fls. 121/129), que a desativação da conta do Apelado ocorreu em virtude da reprovação do usuário em procedimento de verificação de segurança, conforme previsto nos “termos e condições” de sua plataforma digital, tratando-se, pois, de exercício regular de direito incapaz de configurar responsabilidade civil (artigo 188, inciso I, do Código Civil).

Acrescenta a Apelante, ainda, que
“
o contrato entabulado pelas partes não prevê a necessidade de ampla defesa e contraditório, nem a notificação prévia em caso de reprovação da conta em processo de segurança
”
, inexistindo, em sua compreensão, ilicitude na desativação da conta do Apelado.

Sustenta a Apelante, ainda, que a manutenção compulsória do contrato com o Apelado configura-se incompatível com a ordem jurídica vigente.

Sob tais fundamentos, a Apelante pugna pelo provimento do recurso para que, com a reforma da sentença hostilizada, sejam os pedidos iniciais julgados improcedentes ou, subsidiariamente, seja convertida a obrigação de fazer em perdas e danos, no valor correspondente a 7 (sete) dias de desativação.

O Apelado apresentou contrarrazões às fls. 139/148, postulando o desprovimento do apelo.

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. contra sentença de fls. 112/115, pela qual o Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida por JOSÉ DE SENA FILHO para condenar a empresa requerida, ora Apelante, a reintegrar o cadastro do requerente, aqui Apelado, nas mesmas condições anteriores, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar de sua intimação pessoal, pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de eventuais perdas e danos.

Em razão da sucumbência mínima do Apelado, o Juízo
a quo
ainda condenou a Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, consoante disposto nos artigos 85, § 2º, e 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Inconformada, aduz a Apelante, em suas razões (fls. 121/129), que a desativação da conta do Apelado ocorreu em razão da reprovação do usuário em procedimento de verificação de segurança, conforme previsto nos “termos e condições” de sua plataforma digital, tratando-se, pois, de exercício regular de direito, incapaz de configurar responsabilidade civil (artigo 188, inciso I, do Código Civil).

Acrescenta a Apelante que
“
o contrato entabulado pelas partes não prevê a necessidade de ampla defesa e contraditório, nem a notificação prévia em caso de reprovação da conta em processo de segurança
”
, inexistindo, em sua compreensão, ilicitude na desativação da conta do Apelado.

Sustenta a Apelante, ainda, que a manutenção compulsória do contrato é incompatível com a ordem jurídica vigente.

Sob tais fundamentos, a Apelante pugna pelo provimento do recurso para que, com a reforma da sentença hostilizada, sejam os pedidos iniciais julgados improcedentes ou, subsidiariamente, seja convertida a obrigação de fazer em perdas e danos, no valor correspondente a 7 (sete) dias de desativação.

O Apelado apresentou contrarrazões a fls. 139/148, postulando o improvimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Sodalício cinge-se à apuração de suposta irregularidade na conduta da Apelante em relação ao Apelado, caracterizada pelo Juízo
a quo
nos seguintes termos:

“Em detida análise dos autos, vislumbro que o argumento da requerida para a desativação se deu, repita-se, em virtude de compartilhamento de conta pelo autor com terceiro, entretanto, os espelhos juntados em peça de defesa mostram que a conta em que fora utilizada a foto do autor está em nome de outra pessoa, com email de cadastro diverso do utilizado pelo requerente, o que impossibilita o argumento de se tratar da mesma conta.

Isto porque, às fls.35, nota-se que o e-mail vinculado à conta do requerente José de Sena Filho é jose.filho890@gmail.com, enquanto o terceiro que supostamente utilizava a conta do autor se trata de Ernande Gonçalves de Sena, cujo e-mail se inicia com o termo “ernande” e é da plataforma hotmail, com telefone celular diverso do autor, conforme se verifica às fls.63.

Ademais, o requerente, em réplica (fls.93/99), trouxe prova de sua boa conduta como motorista com boas avaliações e boa nota no aplicativo, pelo que é inadmissível o encerramento da parceria unicamente sob a alegação de que essa se deu de acordo com os Termos de Uso da Ré.

Com efeito, em que pese a autonomia de vontade e liberdade de contratação, a desativação do cadastro do autor como motorista parceiro da empresa sem notificação e nos termos da fundamentação acima, viola a função social do contrato, de modo que tal atitude demonstra o exercício abusivo do direito, tal como traz o artigo 187 do Código Civil.

Ou seja, ainda que possível a exclusão de motorista mediante as cláusulas contratuais, essa deve permitir o mínimo direito de defesa ao parceiro economicamente vulnerável com notificação prévia, o que não ocorreu no presente caso.

[...]

Sendo assim, conforme o artigo 187 do Código Civil, comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.” [fls. 113-v/115]

Sabe-se, com efeito, que a relação de direito material havida entre as partes, de inequívoco cunho civilista, submete-se aos princípios constitucionais e infraconstitucionais aplicados aos contratos em geral, em especial o da função social e o da boa-fé objetiva (artigos 421 e 422, ambos do Código Civil).

Não se pode olvidar, contudo, de outras premissas igualmente caras ao ordenamento jurídico em vigor, tais como, a plena liberdade de associação (artigo 5º, incisos XVII e XX, da Constituição Federal) e a força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
).

A toda evidência, ao se verificar irregularidade na conduta do motorista-parceiro, afigura-se possível a suspensão e até mesmo o cancelamento de sua inscrição (do motorista-parceiro), inclusive sem comunicação prévia, já havendo esta Colenda Câmara pronunciado a impossibilidade do Poder Judiciário obrigar a empresa a manter parceria econômica que não atende a seus interesses (TJES, apelação cível n.º 0014027-19.2020.8.08.0024, Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 18.07.2023).

Ressalva-se, apenas, a dispensa aleatória, gratuita e indiscriminada, não havendo de se falar em exercício regular de direito na denúncia imotivada do contrato sem prévio aviso ao motorista-parceiro, pena de afronta à boa-fé, à proteção da confiança, à função social do contrato e à lealdade contratual (TJES, apelação cível n.º 5014640-17.2021.8.08.0024, Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 18.09.2023).

Postas tais considerações, tem-se, na espécie, que o Apelado, ao se cadastrar na plataforma mantida pela Apelante, anuiu aos termos e condições que regem tal relação, dos quais merecem destaque as seguintes disposições:

“
POR QUE MOTORISTAS PODEM PERDER O DIREITO DE ACESSO À UBER

Se você é motorista parceiro e sua conta for temporariamente bloqueada ou desativada, isso limita sua capacidade de gerar renda usando a plataforma. E é por isso que achamos importante ter políticas claras que expliquem as circunstâncias nas quais você pode ter o acesso negado.

[...]

Qualidade

Usuários de Uber esperam que seus motoristas dirijam com segurança e ajam com cortesia e profissionalismo. Quanto melhor a qualidade do serviço, maior o número de usuários que farão viagens, o que, por sua vez, significa mais oportunidades de geração de renda para motoristas parceiros. Serviço ruim tem o efeito contrário. Existem diversas formas de medir a qualidade do serviço de um motorista; as mais importantes são a Avaliação por Estrelas e a Taxa de Cancelamento.

Avaliação por Estrelas

Após cada viagem, motoristas parceiros e usuários podem avaliar-se mutuamente em uma escala de uma a cinco estrelas, bem como fazer comentários sobre como foi a viagem. Esse sistema de avaliação recíproco torna cada um responsável por seu comportamento. Responsabilidade ajuda a criar um ambiente respeitoso e seguro para motoristas e usuários. Motoristas podem visualizar sua avaliação atual na aba Avaliações do aplicativo do Parceiro Uber.

[...]

O que leva você a perder o direito de acesso à sua conta?
Existe uma média mínima de avaliação em cada cidade. Isso acontece, porque existem diferenças culturais na forma como pessoas em diferentes cidades avaliam umas às outras. Nós o informaremos quando sua avaliação estiver chegando perto desse limite e você também receberá material com informações sobre como melhorar a qualidade que o ajudarão a se aperfeiçoar. Entretanto, se a sua avaliação média continuar caindo, você poderá perder o acesso à sua conta.

[...]

Verificação de Segurança

Todos os motoristas que desejarem usar o aplicativo Uber são submetidos a um processo de verificação de segurança no momento de ativação de sua conta.

O que leva você a perder o direito de acesso à sua conta?
Nós desativaremos permanentemente a conta de um motoristas se uma verificação apontar uma violação dos padrões de segurança da Uber ou de outros critérios de segurança estabelecidos pela legislação local.

Atividades inaceitáveis

Para manter a transparência e a segurança de cada viagem para todos os usuários, certas atividades realizadas fora do sistema Uber – angariar usuários não cadastrados no aplicativo, enquanto usa a Uber – são proibidas.

O que leva você a perder o direito de acesso à sua conta?
Tomaremos providências contra motoristas que realizarem atividades como: transportar outros usuários não cadastrados na plataforma Uber enquanto usar o aplicativo Uber; prejudicar a empresa ou a marca Uber, por meio de atitudes como o uso não autorizado da marca ou de sua propriedade intelectual, ou de qualquer forma de descumprimento dos Termos e Condições de motoristas parceiros da Uber; ou solicitar pagamentos fora do sistema Uber. [...]” [fls. 48-v/50-v]

De acordo com a evidência documental produzida pelo próprio Apelado, a Apelante efetuou, em 16.05.2018, a cobrança de R$ 465,83 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e três centavos), a título de
“taxa de serviço das viagens em dinheiro”
, sobrevindo, em 18.05.2018, a notícia de desativação de sua conta (do Apelado) em razão de
“pendências financeiras por conta de viagens em dinheiro”
, a despeito de expressa confirmação do pagamento da aludida importância (fls. 36/39).

Essa, no entanto, não foi a única questão enfrentada pelo Apelado em seu relacionamento com a Apelante,

visto que, a teor de mensagem de sua autoria redigida naquela mesma data (18.05.2018), já teria havido prévia notificação a respeito da necessidade de melhorar a sua nota de avaliação pelos usuários da plataforma (fls. 36).

Em sua contestação (fls. 61/72-v), a Apelante apresentou dois motivos para a desativação da conta do Apelado, quais sejam,
(i)
o compartilhamento indevido de conta de terceiro e
(ii)
a sua baixa avaliação (do Apelado) perante a comunidade de usuários.

No que concerne à primeira alegação, aduziu a Apelante que, em uma de suas verificações de segurança, solicitou a um terceiro o envio de fotografia
selfie
para comprovar a sua identidade, observando-se, posteriormente, que a foto enviada era, na verdade, do Apelado, evidenciando compartilhamento de conta que, além de ser vedado por suas normas e diretrizes internas, coloca em risco a confiabilidade da plataforma, ensejando rescisão contratual com a conseguinte desativação das contas envolvidas.

A fim de corroborar a segunda justificativa apresentada, a Apelante expôs o registro de reclamações manifestadas por usuários da plataforma a indicar que o Apelado, antes do início das viagens, questionava aos passageiros acerca do método de pagamento e, acaso este não se desse em espécie, procedia ao cancelamento da corrida, o que, em certa medida, guarda relação com a pendência financeira alhures mencionada.

Ainda nesse particular, acrescentou a Apelante constar de sua base de dados outras reclamações acerca da maneira como o Apelado conduzia o veículo, expondo os usuários a riscos incompatíveis com a sua política de segurança, o que, em última análise, redundou na baixa avaliação do motorista, reconhecida, como visto, pelo próprio Apelado em
e-mail
enviado à Apelante (fls. 36).

Note-se que ambas as teses defensivas estão amparadas por capturas de telas (
prints
) extraídas da plataforma digital mantida pela Apelante, que constituem indícios robustos da existência de irregularidades na conduta do Apelado.

Este (Apelado), por sua vez, limitou-se a sustentar, em sede de réplica (fls. 94/100-v), que o sistema de reconhecimento facial, a partir do qual se erigiu a imputação de compartilhamento indevido de conta,
“tem problemas em seu desenvolvimento”
, não havendo, em seu sentir, respaldo algum para a ilação de que se utilizava de acesso de terceiros, pois possuía conta própria que ainda se encontrava ativa na data do ocorrido.

O Apelado alegou, ainda, possuir avaliação de 4,59, havendo sido
“avaliado com 5 estrelas por 80% de seus passageiros”
e elogiado por muitos, além de contar com 100% de taxa de aceitação de viagens,
“
demonstrando assim a seriedade que tratava o exercício de seu trabalho
”
(fls. 96/97).

Tais argumentos, no entanto, não bastam à pronta desconstituição do contexto fático-probatório alinhavado pela Apelante em sua defesa técnica, porquanto escorados em capturas de tela (
prints
) que, além de haverem sido, inexplicavelmente, obtidas pelo Apelado após o bloqueio de seu acesso à plataforma digital, não estão suficientemente identificadas.

A bem da verdade, a controvérsia travada nos autos só seria efetivamente dirimida mediante dilação probatória que veio a ser prejudicada pelo julgamento antecipado da lide, ao qual ambas as partes anuíram (fls. 103 e 105).

Nesse contexto, há de se convir que o Apelado não se desincumbiu do ônus de demonstrar a pretensa irregularidade na conduta da Apelante (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil), existindo fortes indícios de que a sua postura como motorista-parceiro estava em desacordo com os termos e condições de uso da plataforma Uber.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou provimento para, com a reforma da sentença hostilizada, julgar improcedente a pretensão inicial, condenando o autor, aqui Apelado, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em virtude do prévio deferimento da gratuidade de justiça (fls. 54/55).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão dia 20/02/2024
Voto: Acompanho o eminente Relator
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão do dia 20.02.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.